Tribunal: TJDFT
Processo: 0707544-30.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES NÃO PAGAS. CONTRATO BILATERAL. INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELOS CONTRATANTES E POR DUAS TESTEMUNHAS. ARTIGO 798, I, d, DO CPC. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar-se em incompetência do juízo para processar a ação de execução, fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, movida no local de prestação do respectivo serviço, em atenção ao disposto no art. 791, V, do CPC
2. No caso, a constatação de falta de uma página do contrato executado não enseja a inépcia da inicial, haja vista quo o contrato apresentado trouxe as cláusulas específicas que estabelecem os direitos e obrigações dos contratantes, bem como as assinaturas das partes e das testemunhas. Ademais, embargante não nega a existência da contratação, mas apenas a sua exigibilidade.
3. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, incumbindo ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial, o demonstrativo do débito atualizado, a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, bem como aquela relativa à adimplência da contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento.
4. No tocante aos contratos de prestação de serviços educacionais, por se tratar de contrato bilateral, mostra-se imprescindível a configuração da certeza, liquidez e exigibilidade do débito, a ser demonstrada pelo credor através da prova de que houve a efetiva prestação dos serviços.
5. Verificando que os documentos anexados à petição inicial perfazem a qualidade de prova escrita idônea a instruir o título executivo, e tendo a parte credora concretamente demonstrado o adimplemento da prestação devida, mostra-se correta a improcedência dos embargos executórios e o consequente prosseguimento do feito executivo.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.